Tribunal: STJ
Processo: 1000024-89.2023.8.26.0168
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032277 - SP(2025/0328579-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: U DE D C DE T M
ADVOGADOS
: MATHEUS DA SILVA DRUZIAN - SP291135
IGOR VICENTE DE AZEVEDO - SP298658
AGRAVADO
: M V DE S
REPR. POR
: J A DE S
ADVOGADO
: FABRICIO DO VALE SILVA - SP356372
EMENTA
CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
.
HOME CARE
CONFIGURAÇÃO. REVISÃO.
AGRAVO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte Superior, "a preferência do
magistrado por determinada prova está inserida no âmbito do seu livre
convencimento motivado. Isso porque vigora, no direito processual pátrio, o
sistema de persuasão racional, adotado pelo Código de Processo Civil nos
arts. 130 e 131, não cabendo compelir o magistrado a acolher com primazia
determinada prova, em detrimento de outras pretendidas pelas partes, se pela
"
análise das provas em comunhão estiver convencido da verdade dos fatos
(AgRg no
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
REsp 1.251.743/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
16/9/2014,
22/9/2014)
2. Caso no qual o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório,
concluiu que a paciente, portadora de doença de Alzheimer, depressão grave,
hipertensão arterial sistêmica, tendinopatia de ombros, gonartrose bilateral,
lombociatalgia, dor crônica de difícil controle e incontinência urinária,
necessita de atendimento em
, a fim de evitar piora em seu quadro
home care
de saúde. A revisão da aludida conclusão implica reexame fático-probatório,
providência vedada pela Súmula 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54733742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:57:26
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: eb4233b1-8d89-4ed3-8a6b-ac9b585d625d

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:57:26
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: eb4233b1-8d89-4ed3-8a6b-ac9b585d625d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032277 - SP(2025/0328579-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: U DE D C DE T M
ADVOGADOS
: MATHEUS DA SILVA DRUZIAN - SP291135
IGOR VICENTE DE AZEVEDO - SP298658
AGRAVADO
: M V DE S
REPR. POR
: J A DE S
ADVOGADO
: FABRICIO DO VALE SILVA - SP356372
EMENTA
CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
.
HOME CARE
CONFIGURAÇÃO. REVISÃO.
AGRAVO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte Superior, "a preferência do
magistrado por determinada prova está inserida no âmbito do seu livre
convencimento motivado. Isso porque vigora, no direito processual pátrio, o
sistema de persuasão racional, adotado pelo Código de Processo Civil nos
arts. 130 e 131, não cabendo compelir o magistrado a acolher com primazia
determinada prova, em detrimento de outras pretendidas pelas partes, se pela
"
análise das provas em comunhão estiver convencido da verdade dos fatos
(AgRg no
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
REsp 1.251.743/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
16/9/2014,
22/9/2014)
2. Caso no qual o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório,
concluiu que a paciente, portadora de doença de Alzheimer, depressão grave,
hipertensão arterial sistêmica, tendinopatia de ombros, gonartrose bilateral,
lombociatalgia, dor crônica de difícil controle e incontinência urinária,
necessita de atendimento em
, a fim de evitar piora em seu quadro
home care
de saúde. A revisão da aludida conclusão implica reexame fático-probatório,
providência vedada pela Súmula 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por U. DE D. – C. DE T. M.
agravo em recurso especial
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III, “a”, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, assim ementado:
“Apelação cível. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer. Tratamento
home care. Sentença de parcial procedência. Expressa indicação médica.
Não cabe ao plano de saúde escolher o tratamento ou medicamento mais
adequado. Súmulas no 90 e 102 do TJSP. Ratificação dos fundamentos da r.
sentença.
do RITJSP. Apelo desprovido.” (e-STJ, fls. 401-404)
Art. 252
Documento eletrônico VDA54348239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:41:31
Código de Controle do Documento: 0b15cc10-8b38-4693-8975-93f3dabc7565

Em seu recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
da legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
I, do Código de Processo Civil, pois teria havido cerceamento de defesa
art. 355,
pelo julgamento antecipado da lide, apesar da necessidade de produção de prova técnica para
dirimir ponto controvertido essencial sobre a caracterização de internação domiciliar versus
cuidados de cuidador; e
(ii)
, e inciso VI, da
pois teria sido negada vigência ao
art. 10, caput
Lei 9.656/1998,
regime legal de exclusões ao impor cobertura de assistência
como se
domiciliar/cuidador
internação domiciliar fosse, ampliando indevidamente o objeto contratual e confundindo
conceitos distintos.
Foram ofertadas contrarrazões (e-STJ, fls. 427-455).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
De início, destaca-se que, como visto, o recurso especial não discute a questão
afetada como
dos Recursos Repetitivos
Tema 1.340
– "definir se é abusiva a cláusula
contratual que veda a internação domiciliar (
) como alternativa à internação
home care
mas sobre cerceamento de defesa e se o quadro de saúde
hospitalar, à luz da
",
Lei n. 9.656/1998
estaria inserido na recomendação para prestação de
.
home care
No caso dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que a autora, ora recorrida, foi
diagnosticada com "doença de Alzheimer, depressão grave, hipertensão arterial sistêmica,
tendinopatia de ombros, gonartrose bilateral, lombociatalgia, dor crônica de difícil controle e
, e que diante do grave quadro de saúde, a recorrida teria direito ao
incontinência urinária"

, com exceção do fornecimento de fraldas, medicamentos particulares e itens de
home care
higiene, ficando afastada a alegação de cerceamento de defesa pela suficiência da prova
documental produzida, nos seguintes termos (e-STJ, fls. 402-404):

"Inicialmente, ressalta-se que não prospera a preliminar de cerceamento
defesa suscitada pela parte apelante, já que o magistrado não é obrigado a
deferir todo e qualquer pedido probatório, tendo em vista o princípio do livre
convencimento motivado que deve nortear suas decisões.
(...)
No caso dos autos, os relatórios médicos de fls.
dão conta da
70/71
necessidade da autora em receber assistência médica integral home care.
Ademais, não se comprovou que o plano contratado exclui o tratamento da
doença, razão pela qual não podem ser recusados todos os procedimentos,
exames, materiais e medicamentos necessários ao tratamento, sendo
inválidas as limitações relacionadas à
domiciliar uma
assistência/internação
vez prescritas, porque necessárias ao tratamento da paciente.
(...)
Assim, imperiosa a manutenção da obrigatoriedade do serviço home care,
com exceção do fornecimento de fraldas geriátricas, pois cabe à requerente e
seus familiares o custeio de itens de conforto e de higiene, bem como do
Documento eletrônico VDA54348239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:41:31
Código de Controle do Documento: 0b15cc10-8b38-4693-8975-93f3dabc7565

fornecimento de todos os medicamentos de uso diário prescritos à paciente,
pois não dizem respeito propriamente ao tratamento domiciliar.
Destarte, a r. sentença apelada fica confirmada pelos seus próprios e bem
lançados fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de
decidir pelo desprovimento do recurso, nos termos do
do Regimento
art. 252
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça."

Por sua vez, a sentença confirmada e adotada como fundamentação apontou (e-STJ,
fls. 230-233):

"Julgo antecipadamente o processo, nos termos do artigo 355, inciso I, do
Código de Processo Civil, pois desnecessária a produção de outras provas.
Embora a matéria debatida seja de fato e de direito, os elementos de
convicção até agora produzidos fornecem subsídios suficientes para o
julgamento do mérito.
Acrescento que "a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada
para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de
defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão
suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado" (STF
- RE 101.171-8-SP).
(...)
Com efeito é incontroverso o fato de que a autora é beneficiária do plano de
saúde fornecido pela ré (fls. 34), tendo sido diagnosticada com doença de
Alzheimer, depressão grave, hipertensão arterial sistêmica, tendinopatia de
ombros, gonartrose bilateral, lombociatalgia, dor crônica de difícil controle
. Ainda, s
e incontinência urinária (fls. 70)
egundo a médica assistente, a
autora faz o uso continuo de diversos medicamentos e "devido às suas
doenças crônicas, consequências e progressão para a piora, a paciente
necessita urgente de tratamento via "HOME CARE", com enfermagem 24
.
horas, fisioterapia motora diária e terapia ocupacional semanal" (fls. 71)
(...)
No caso em comento, como mencionado acima, há expressa indicação
, sendo, portanto,
médica de tratamento na modalidade Home Care (fls. 71)
abusiva e ilegal a recusa de cobertura do tratamento estipulado pelo médico
assistente.
(...)
De outra parte, não restaram evidenciados, de plano, os requisitos legais
para o fornecimento de fraldas geriátricas, pois cabe à requerente e seus
familiares o custeio de itens de conforto e de higiene. Do mesmo modo, não
restaram evidenciados os requisitos para o fornecimento de todos os
medicamentos de uso diário prescritos à paciente, haja vista que não há
obrigatoriedade legal para que a requerida custeá-los. Ademais, os fármacos
indicados a fls.
não dizem respeito propriamente ao tratamento
70/71
domiciliar e podem ser encontrados em farmácias."

Como se vê, o Tribunal de origem entendeu substancialmente instruído o feito,
declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.
Hão de ser levados em consideração os princípios da livre admissibilidade da prova e
do livre convencimento do juiz, que, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil,
permitem ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo,
bem como o indeferimento das que considerar inúteis ou protelatórias.
Dessa forma, não há que se falar em nulidade processual, por ausência de produção
das provas requeridas pela recorrente, estando o entendimento da Corte de origem em
conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, senão vejamos:

Documento eletrônico VDA54348239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:41:31
Código de Controle do Documento: 0b15cc10-8b38-4693-8975-93f3dabc7565

"CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. HOME CARE.
NEGATIVA DE CUSTEIO. RECUSA INDEVIDA. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO
RECURSO ESPECIAL E, NESTA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. "A preferência do magistrado por determinada prova está inserida no
âmbito do seu livre convencimento motivado. Isso porque vigora, no direito
processual pátrio, o sistema de persuasão racional, adotado pelo Código de
Processo Civil nos arts. 130 e 131, não cabendo compelir o magistrado a
acolher com primazia determinada prova, em detrimento de outras
pretendidas pelas partes, se pela análise das provas em comunhão estiver
convencido da verdade dos fatos" (AgRg no
Relator
REsp 1.251.743/SP,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/9/2014,
DJe de
.
22/9/2014)
2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que "a taxatividade do Rol
de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção
ao examinar o
não prejudica o entendimento há
EREsp no 1.886.929/SP,
muito consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que
veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação
hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso
daqueles já previstos" (AgInt nos
Relatora Ministra
EREsp 1.923.468/SP,
MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, julgado em
DJe de
28/6/2023,
.
3/7/2023)
Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial."
(
relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
AREsp n. 2.939.446/SP,
TURMA, julgado em
DJEN de
)
20/10/2025,
29/10/2025.

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
TERMO DE INDENIZAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CLÁUSULA
COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. SÚMULA 5 DO STJ. PROVA DOS
PREJUÍZOS. SÚMULA 7 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA
83 DO STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 83 DO
STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa ao
do CPC, porquanto todas as
art. 1.022
questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo
Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão ou falta de
fundamentação a decisão contrária ao interesse da parte.
2. O Tribunal estadual concluiu que a cláusula compromissória arbitral
prevista no Termo de Indenização somente teria aplicação se a empresa
recorrente tivesse formalizado algum aviso de desacordo, no prazo estipulado
contratualmente, para indicar a sua intenção de discutir a exigibilidade dos
créditos apontados. É vedado ao Superior Tribunal de Justiça rever esse
posicionamento, ante os impedimentos impostos pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. O Tribunal local também rejeitou a alegação de cerceamento de defesa em
razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova oral,
afirmando que a prova documental era suficiente para a solução da disputa.
O entendimento adotado se coaduna com a jurisprudência desta Corte
Superior, no sentido de que apenas ocorre cerceamento de defesa nos casos
em que o juízo decide por insuficiência de provas, embora tenha indeferido
justamente o meio de prova que supriria essa insuficiência.
4. O acórdão consignou que a recorrida cumpriu integralmente o disposto no
artigo 700, § 2o do CPC, porquanto os documentos juntados seriam
suficientes para embasar a cobrança via ação monitória. A análise da tese
recursal, no sentido de que não teriam sido juntados documentos que
comprovassem os prejuízos sofridos pela recorrida não se mostra possível em
sede de recurso especial, ante o óbice da mencionada Súmula 7, pois a
controvérsia exige a análise do conjunto probatório para se verificar a
existência ou extensão dos prejuízos apontados.
Documento eletrônico VDA54348239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:41:31
Código de Controle do Documento: 0b15cc10-8b38-4693-8975-93f3dabc7565

5. O termo inicial dos juros de mora foi corretamente fixado, conforme a
jurisprudência do STJ, que estabelece que em obrigações líquidas, eles
incidem a partir do vencimento.
6. Recurso desprovido."
(
relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
REsp n. 2.188.708/SP,
TURMA, julgado em
DJEN de
.)
17/2/2025,
20/2/2025

Por fim, é inviável o conhecimento da pretensão recursal de alterar a conclusão pelo
enquadramento do caso à prestação de assistência domiciliar, em vez de
, porque a
home care
revisão do acórdão recorrido não prescindiria do reexame fático-probatório dos autos,
providência manifestamente proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ.
Diante do exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
Com supedâneo no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários
art. 85,
advocatícios devidos pela parte recorrente de 15% para 16% sobre o valor atualizado da causa.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54348239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:41:31
Código de Controle do Documento: 0b15cc10-8b38-4693-8975-93f3dabc7565

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.032.277 / SP
Número Registro: 2025/0328579-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000248920238260168
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : U DE D C DE T M
ADVOGADOS : IGOR VICENTE DE AZEVEDO - SP298658
MATHEUS DA SILVA DRUZIAN - SP291135
AGRAVADO
: M V DE S
REPR. POR
: J A DE S
ADVOGADO
: FABRICIO DO VALE SILVA - SP356372
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54621747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:11:11
Código de Controle do Documento: 4029c78c-24c0-4669-a5ca-556f5fd977df

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:11:11
Código de Controle do Documento: 4029c78c-24c0-4669-a5ca-556f5fd977df